Tribunal: TJBA
Processo: 8194743-16.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8194743-16.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOAO MARCELO DE OLIVEIRA MASCARENHAS e outros

Advogado(s)
:
ELLEN KAROLINE FERREIRA DA SILVA

APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMAS ESTRANGEIROS. MEDICINA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE PROCESSO SIMPLIFICADO.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por João Marcelo de Oliveira Mascarenhas contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança visando compelir a Universidade do Estado da Bahia (UNEB) a proceder à revalidação simplificada de diploma de medicina obtido no exterior. No curso do processo, foi noticiado o falecimento do coimpetrante Pablo Ribeiro dos Santos, em 21/01/2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o falecimento de um dos impetrantes autoriza a extinção parcial do processo; (ii) estabelecer se o apelante possui direito líquido e certo à revalidação simplificada de diploma de medicina, à luz da autonomia universitária e da superveniência da Resolução CNE/CES nº 2/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O direito à revalidação de diploma é personalíssimo, vinculado à aptidão individual para o exercício profissional, extinguindo-se com a morte do titular (CPC, art. 485, IX).
O art. 48, § 2º, da Lei nº 9.394/1996 (LDB) estabelece que os diplomas estrangeiros dependem de revalidação por universidades públicas, cabendo a estas, em virtude da autonomia universitária (CF, art. 207; LDB, art. 53, V), fixar normas específicas para o processo.
O Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1.349.445/SP (Tema 599), reconhece a legalidade da exigência de processo seletivo como requisito para revalidação, desde que em conformidade com os princípios constitucionais.
As Resoluções CNE/CES nº 1/2022 e Portaria MEC nº 1.151/2023 previam hipóteses de tramitação simplificada, mas não afastavam a prerrogativa das universidades de regulamentar os procedimentos de revalidação.
A edição da Resolução CNE/CES nº 2/2024, vigente a partir de 02/01/2025, tornou o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos (Revalida) requisito obrigatório, reforçando a necessidade de avaliação padronizada e afastando a alegada obrigatoriedade da revalidação simplificada.
Não se caracteriza violação a direito líquido e certo, pois a UNEB exerce sua autonomia em conformidade com a legislação federal e com a nova regulamentação nacional, inexistindo ilegalidade no indeferimento do pedido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O falecimento do impetrante extingue o processo, sem resolução de mérito, em relação a direito personalíssimo de revalidação de diploma.
A autonomia universitária autoriza as universidades públicas a estabelecer critérios para revalidação de diplomas estrangeiros, inclusive a exigência de processo seletivo.
A Resolução CNE/CES nº 2/2024 institui o Revalida como requisito obrigatório para revalidação de diplomas médicos obtidos no exterior, afastando a existência de direito líquido e certo à revalidação simplificada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 207; Lei nº 9.394/1996, arts. 48, § 2º, e 53, V; CPC, art. 485, IX; Lei nº 13.959/2019; Resolução CNE/CES nº 1/2022; Portaria MEC nº 1.151/2023; Resolução CNE/CES nº 2/2024.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.349.445/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 08.05.2013, DJe 14.05.2013 (Tema 599); TJ-BA, Apelação nº 8013176-77.2022.8.05.0274, Rel. Des. Antônio Maron Agle Filho, Terceira Câmara Cível, publ. 26.08.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8194743-16.2024.8.05.0001
, em que figura como Apelantes
JOÃO MARCELO DE OLIVEIRA MASCARENHAS E OUTRO
e, como Apelada,
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões
, de de 2025.

Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro

Relatora